Tribunal: STF
Processo: RE 1249068
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRT. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 766/2017. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A DEMANDA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MP 766/2017. ENCARGO LEGAL ESTABELECIDO NO DL 1.025/69. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia à condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios em sede de ação anulatória com pedido de tutela antecipada para sustação de protesto de CDA. Na hipótese, a parte autora requereu a desistência da ação com a renúncia ao direito em que se funda a demanda, diante da adesão ao parcelamento da dívida tributária, o que foi devidamente homologado pelo Juízo a quo. 2. Em precedente firmado em caso análogo, essa C. Turma concluiu que o deslinde da controvérsia impõe a análise acerca do tipo da ação proposta e da legislação em vigor à época da renúncia. 3. No caso dos autos, consta que o requerimento de desistência da ação foi formulado pela parte autora em 15 de maio de 2017, em razão de sua adesão ao Programa de Recuperação Tributária - PRT, instituído pela MP n.º 766/2017. Portanto, à época do requerimento da desistência da ação, encontrava-se vigente a MP 766/2017, cuja vigência foi encerrada em 01/06/2017. 4. Enquanto vigente a MP n.º 766/2017, o art. 38 da Lei n.º 13.043/2014 teve seus efeitos suspensos. Portanto, inexistia, à época da renúncia, óbice na legislação para condenação do contribuinte em honorários advocatícios nas ações extintas por desistência fundada em razão de adesão a parcelamento tributário. Por sua vez, o art. 5º, §3º, do referido diploma normativo expressamente estabelecia que a desistência da ação em tais casos não exime o autor do pagamento dos honorários advocatícios. 5. Dessume-se da legislação que o encargo legal de 20%, estabelecido pelo Decreto-lei n.º 1.025/69, refere-se não somente à eventual sucumbência judicial do contribuinte (10%), mas também ao custeio de despesas administrativas da cobrança e da própria inscrição em dívida ativa (10%). Assim sendo, tendo em vista que o encargo legal previsto no Decreto-lei n.º 1.025/69 foi incluído no parcelamento no patamar de 10%, anteriormente ao ajuizamento de execução fiscal, trata-se de valor referente às despesas administrativas de cobrança e da inscrição em dívida, e não a eventual sucumbência judicial. lnocorrência de bis in idem. 6. Tendo em vista o tipo de ação judicial ajuizada, a inexistência de bis in idem, bem como a legislação de regência em vigor à época da desistência da ação, correta a sentença que condenou a parte autora nos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 90 do CPC. 7. Inexiste supedâneo legal para o acolhimento do pedido recursal subsidiário concernente à redução do valor da condenação nos honorários advocatícios. Isso porque os honorários advocatícios já foram fixados no patamar mínimo previsto na legislação para a hipótese: 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 3° e 4°, combinado com o art. 90, ambos do CPC. 8. Apelação não provida” (fls. 106-107, vol. 2).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 136, vol. 2).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República e o caput do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Alega que “o art. 5º, § 3º e 15 da MP 766/2017, legislou sobre Direito Processual Civil ao revogar o art. 38 da lei Nº 13.043/14, que trata do direito a isenção ao pagamento honorários processuais” (sic, fl. 149, vol. 2). 
    Sustenta que “o arresto levado a efeito pelo Plenário da casa de justiça constitucional fundou-se na acepção larga de ônus processuais, matéria processual que não pode está ao alcance de medida provisória” (sic, fl. 154, vol. 2).
     Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário, com o fim de restaurar o comando do art. 62, parágrafo 1º, inciso I da Carta da República com a redação dada pela EC 32/01, declarando a inconstitucionalidade dos efeitos produzidos pela MP 766/17, na parte em que dispõe sobre honorários advocatícios sucumbenciais, art. 5º,§ 3º e art. 15, reformando a decisão de condenação a verba, fixada em 10% do valor da causa” (fl. 155, vol. 2).
    3. Em 24.1.2020, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADA PELO TRF-3, COM BASE NO ART. 5º, § 3º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 766/2017. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E MOTIVADA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO INDISPENSÁVEL DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. PRECEDENTES. RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFICIENTES, POIS NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (vol. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. A recorrente limitou-se a mencionar que “há repercussão geral para definir se medida provisória (número 766/17) pode obrigar o cidadão a arcar com (pesados) ônus processuais sucumbenciais, em face do art. 62,§ 1ª, 1, se viola ou não preceito mais importante para a estrutura de um Estado Democrático de Direito, tendo por isso manifesta repercussão jurídica, eis que a violação de um principio e/ou texto da constituição” (sic, fl. 152, vol. 2).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    6. A alegação de contrariedade ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República e ao caput do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “Assim sendo, enquanto vigente a MP n.º 766/2017, o art. 38 da Lei n.º 13.043/2014 teve seus efeitos suspensos. Portanto, inexistia, à época da renúncia, óbice na legislação para condenação do contribuinte em honorários advocatícios nas ações extintas por desistência fundada em razão de adesão a parcelamento tributário. Por sua vez, o art. 5º, §3º, do referido diploma normativo expressamente estabelecia que a desistência da ação em tais casos não exime o autor do pagamento dos honorários advocatícios. Noutro ponto, destaco que os honorários advocatícios foram fixados em ação anulatória de débito tributário e não em embargos à execução fiscal. De fato, se a desistência da ação tivesse sido formulada em embargos à execução fiscal, seria descabida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-lei n.º 1.025/69 já abarcaria referida parcela. (…) Desse modo, dessume-se da legislação que o encargo legal de 20%, estabelecido pelo Decreto-lei n. 2 1.025/69, refere-se não somente à eventual sucumbência judicial do contribuinte (10%), mas também ao custeio de despesas administrativas da cobrança e da própria inscrição em dívida ativa (10%). Assim sendo, tendo em vista que o encargo legal previsto no Decreto-lei n.º 1.025/69 foi incluído no parcelamento no patamar de 10%, anteriormente ao ajuizamento de execução fiscal (o que se extrai do documento ID 5472389), concluo que se trata de valor referente às despesas administrativas de cobrança e da inscrição em dívida, e não a eventual sucumbência judicial. Não vislumbro, portanto, o alegado bis in idem. Tendo em vista o tipo de ação judicial ajuizada, a inexistência de bis in idem, bem como a legislação de regência em vigor à época da desistência da ação, reputo correta a sentença que condenou a parte autora nos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 90 do CPC” (fls. 109-111, vol. 2).
    No recurso extraordinário, a recorrente apenas alegou contrariedade ao inc. XIV do art. 37 da Constituição da República e ao caput do art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, apontando “matéria relativa a honorários de sucumbência ou de despesa com advogado, pertence ao ramo do direito processual, vez que a fonte imediata é a lei processual civil” (fl. 153, e-doc. 2), sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora